Tribunal: TJMT
Processo: 1012952-36.2022.8.11.0003
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012952-36.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AGRIMALDO SOUZA DA SILVA - CPF: 872.738.291-53 (RECORRENTE), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1012952-36.2022.8.11.0003

Origem:
2o Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Parte Recorrente(s):
Agrimaldo Souza Da Silva

Parte Recorrida(s):
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
14/03/2023

Ordem na pauta:
25

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
– ALEGAÇÃO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA –IMÓVEL DESOCUPADO – REGISTRO DE CONSUMO FATURADO E LIDO NO PERÍODO CONTESTADO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ACERCA DESTES DOCUMENTOS –
COBRANÇA LEGÍTIMA –
NEGATIVAÇÃO DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória c/c obrigação de fazer que julgou improcedente a pretensão inicial, por intermédio da qual o reclamante pretendia a desconstituição do débito no valor de R$ 2.220,44 (dois mil, duzentos e vinte reais e quarenta e quatro centavos), o refaturamento das faturas dos meses de março e abril de 2022, bem como ser indenizado por danos morais, decorrentes da negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

O recorrente sustenta que a cobrança é ilegal, eis que sua residência se encontra inabitada, não havendo razão para a cobrança exorbitante, pois inexistiu consumo.

3.

Da análise dos autos observo que a empresa recorrida comprova a titularidade do recorrente consoante a unidade consumidora de n. 6/3246296-2, e como prova trouxe imagens de telas de seu sistema interno, ficha cadastral e histórico de consumo, ordem de serviço para vistoriar o local.

4.

Em verdade, não houve consumo elevado na unidade consumidora do reclamante até fevereiro de 2022, contudo, esta situação mudou a partir de março e abril/22, eis que a unidade registrou consumo.

5.

A parte autora contesta o consumo mencionando que o imóvel é inabitado, contudo, as fotos trazidas não servem para comprovar este fato, pois não possuem datas ou qualquer outra informação que as vinculem aos fatos abrangidos na lide.

6.

Soma-se a isto que a parte autora não impugnou especificamente os fatos trazidos pela parte ré, sob sua ótica, deixando transcorrer o prazo
in albis
, nem mesmo requereu a produção de outros meios de prova em audiência de conciliação.

7.

Desse modo, ante a ausência de impugnação específica e a inexistência de documento que corrobore que a leitura aferida no medidor de energia nos meses contestados encontra-se errônea, entendo que a sentença proferida pelo juízo de origem deve ser mantida.

8.

A conclusão a que se chega é que a parte demandada apresentou fato impeditivo do direito do autor, consistente na comprovação de que era usuário de seus serviços e fez uso dos mesmos, conforme incumbência que lhe competia pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II e §1o do CPC e, consequentemente, a parte autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, ante a dicção do art. 373, I, do CPC.

9.

Sentença de improcedência mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023